Tribunal: TJSP
Processo: 1009047-45.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ação de prestação de contas em sua segunda fase. Perícia que, com base nos documentos juntados pelas partes, apurou saldo devedor a proveito da apelada. Sentença que adequadamente dirimiu a controvérsia. Inexistência de motivo para a postulada reforma. Apelação improvida.